Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-88.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
PROCESSO - A preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e passiva arguida pela parte ré deve ser rejeitada - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
PROCESSO - A preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa e passiva arguida pela parte ré deve ser rejeitada - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes - O autor da ação é Toniel Prudente de Carvalho, pessoa natural e empresário individual.
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes a informações da parte cliente protegidas pelo sigilo bancário, e, posteriormente, a realização das operações indevidas especificadas na inicial e objeto da ação, consistentes em compras não reconhecidas pela parte autora; e (b) em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes referente ao débito objeto da ação, mesmo depois de informada do ocorrido por meio de atendimento procurado pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificadas na inicial e objeto da ação, realizada indevidamente no cartão de crédito da autora, e respectivos encargos, bem como a ilicitude de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à declaração de inexigibilidade do débito em questão, tornando definitiva a tutela de urgência deferida para o fim de determinar o cancelamento de sua negativação.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com observação para explicitar, que a correção monetária incide a partir da data da prolação da r. sentença recorrida, e os juros de mora a partir da citação - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Recurso desprovido, com observação.